Tribunal: CARF
Processo: 15224.001526/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15224.001526/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem intime a
empresa Office Informática Ltda. a esclarecer a divergência entre os elementos de prova
juntados aos autos (comprovante de rendimentos, DIRF e contrato de locação de imóvel – e-fls.
08, 36, 51/55) e a informar se os rendimentos indicados em DIRF, com a correspondente
retenção de IRRF, foram pagos a Carmelinda Nogueira Vieira, CPF 138.527.792-00, tal como
alega o sujeito passivo.
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 21/23), onde se apurou a Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 40/44):
a) Ressalta que diferentemente do exposto na aludida Notificação, nunca fora intimado
a comprovar os valores compensados a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte, na
declaração do Exercício 2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001526/2008-15
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001526/2008-15

b) No mérito, impugna o lançamento em razão da inocorrência do seu suposto fato
gerador. Com efeito, não ocorreu à apontada compensação indevida, pois trata-se de
valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, de rendimentos
produzidos pelos bens em comum, em nome de seu cônjuge, Carmelinda Nogueira
Vieira (CPF 138.527.792-00) e que a referida compensação encontra-se amparada no
que preceitua o § 1° do Art. 7°, do Decreto n° 3.000/99.
Foram trazidos aos autos os documentos de fls.07/13, com fins de instrução e
comprovação das alegações.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/BEL, a
qual cancelou a Compensação Indevida de IRRF de R$ 1.271,70 referente à fonte pagadora A. F.
de Lima Neto.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/06/2010 (e-fls. 48), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/06/2010 (e-fls. 49/50) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Defende que foi equivocado o entendimento da 5a Turma da DRJ/BEL de que os
rendimentos recebidos da Office Informática Ltda. seriam da Sra. Deolinda Dias Nogueira.
- Sustenta que os rendimentos declarados são de seu cônjuge, Carmelinda
Nogueira Vieira, conforme contrato de locação anexado ao Recurso e DIRF constante dos autos.
- Alega que houve apenas um erro material da locatária ao trocar o CPF da
locadora pelo CPF da Sra. Deolinda Dias Nogueira na DIRF apresentada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Compensação Indevida de IRRF de
R$ 2.697,10 referente à empresa Office Informática Ltda., mantida no julgamento de primeira
instância.
Extrai-se dos autos que a infração foi apurada com base nas informações
consignadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 26, 36), a qual informou os rendimentos e o
IRRF correspondente em nome de Deolinda Dias Nogueira, CPF 055.310.042-49.
O comprovante de rendimentos juntado à Impugnação traz o nome da esposa do
contribuinte, Carmelinda Nogueira Vieira, mas o CPF de Deolinda Dias Nogueira indicado na
DIRF (e-fls. 08, 10).
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o interessado juntou ao seu Recurso
um contrato de locação de imóvel entre sua esposa, CPF 138.527.792-00, e a Office Informática
Ltda. (e-fls. 51/55).
Em vista do acima exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem intime a empresa Office Informática
Ltda. a esclarecer a divergência entre os elementos de prova juntados aos autos (comprovante de
rendimentos, DIRF e contrato de locação de imóvel – e-fls. 08, 36, 51/55) e a informar se os
rendimentos indicados em DIRF, com a correspondente retenção de IRRF, foram pagos a
Carmelinda Nogueira Vieira, CPF 138.527.792-00, tal como alega o sujeito passivo.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001526/2008-15

O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital